Tribunal: TCU
Processo: 005.771/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de admissões de pessoal no âmbito da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissões de pessoal efetuadas pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais e negar registro aos atos de admissão da sra. Lucilene Vieira da Silva Costa e dos srs. Joelson Lima Santos e Lindemberg Luna de Araujo; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0000059-10.2016.5.10.0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável aos interessados indicados no item 9.1, acima, torne sem efeito seus atos de admissão nos quadros da empresa, bem como providencie o cadastramento de seu desligamento no sistema e-Pessoal; 9.2.2. dê ciência desta deliberação à sra. Lucilene Vieira da Silva Costa e aos srs. Joelson Lima Santos e Lindemberg Luna de Araujo.